Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-72.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003202-72.2020.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
ALDROVANDO CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003202-72.2020.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto 25.174 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1003202-72.2020/50000
–
DIADEMA.
Embargante: Aldrovando Chaves.
Embargada: Itaú Unibanco S/A.
Voto 25.174
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
inexistente Embargos rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 268/274, dito
omisso no que diz respeito ao destino de determinada quantia a que alude (fls.
01/04).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar. O pedido constante da inicial é no
sentido de declarar inexigível o empréstimo no 567115641, no valor de
R$1.410,47 (v. fl. 02 e 19 dos autos principais).
Na contestação, a instituição financeira sustentou que, do valor
em causa (R$1.410,47), R$479,59 serviram para quitar empréstimo anterior e
R$930,88 foram depositados na conta corrente do autor (fls. 129 e 130). Esse
o quadro.
Se o julgamento foi o de parcial procedência (fl. 273), para
reconhecer a inexigibilidade do tal contrato 567115641, óbvio que este não
produziu efeito algum. Assim, o citado valor de R$479,59 não se prestou a
quitar a anterior avença, que haverá de ser reativada pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003202-72.2020.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto 25.174 - (fr)
3
financeira credora, se esta assim entender e se for o caso e só.
Observe-se que o acórdão examinou o pedido conforme
formulado na inicial declaração de inexigibilidade de determinado contrato
portanto, a citada quantia de R$479,59 sequer poderia ser considerada,
porque, repita-se, diz respeito a quitação de outro contrato que não foi objeto
do pedido inicial.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso